Tribunal: TJPA
Processo: 0802530-84.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4701 - Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL (1691) - 0802530-84.2017.8.14.0000

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO, JANAINA RIBEIRO ALEIXO

RECORRIDO: MM JUIZA LAILCE ANA MARROM DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0802530-84.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

IMPETRANTE/AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO E JANAINA RIBEIRO ALEIXO
(ADVOGADO HILDEMAN ANTONIO ROMERO COLMENARES - OAB/PA Nº 7960)

IMPETRADA/AGRAVADA: JUÍZA LAILCE ANA MARROM DA SILVA CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Carlos Alberto Ferreira Aleixo e Janaina Ribeiro Aleixo contra decisão monocrática que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da Juíza de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida incorreu em erro ao indeferir a petição inicial do Mandado de Segurança, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita, bem como se houve teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justificasse a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto recursal, sendo cabível apenas quando demonstrada, de plano, a ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada.

4.
A liminar de interdito proibitório concedida nos autos originários permanece vigente, não havendo ato da autoridade impetrada que tenha comprometido seu cumprimento ou violado direito líquido e certo dos impetrantes.

5.
A determinação de julgamento antecipado do mérito constitui matéria discricionária do magistrado de primeiro grau, que, ao constatar a necessidade de instrução probatória, determinou a realização de audiência de instrução e julgamento.

6.
A redistribuição do processo para a Vara de Registros Públicos decorreu de decisão em conflito de competência julgado pelo Tribunal de Justiça, afastando qualquer alegação de ilegalidade.

7.
A execução das multas fixadas no interdito proibitório deve ser promovida nos autos da ação principal, não sendo cabível sua determinação em sede de Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Mandado de Segurança contra ato judicial somente é cabível quando demonstrada de plano a ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. A manutenção de liminar em interdito proibitório não configura omissão judicial ou violação a direito líquido e certo. 3. A decisão sobre a necessidade de instrução probatória e julgamento antecipado do mérito insere-se no poder discricionário do magistrado, não cabendo revisão por Mandado de Segurança. 4. A execução de multas fixadas em decisão judicial deve ser promovida nos autos da ação principal, sendo inviável sua determinação por meio de Mandado de Segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 296, 355 e 370; Lei nº 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802530-84.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

IMPETRANTE/AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO E JANAINA RIBEIRO ALEIXO
(ADVOGADO HILDEMAN ANTONIO ROMERO COLMENARES - OAB/PA Nº 7960)

IMPETRADA/AGRAVADA: JUÍZA LAILCE ANA MARROM DA SILVA CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Carlos Alberto Ferreira Aleixo
e
Janaina Ribeiro Aleixo
, em face de decisão monocrática proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato da MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de direito líquido e certo e na inadequação da via eleita.

Inconformados, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão recorrida viola normas legais e constitucionais, acarretando prejuízos irreparáveis, especialmente pelo não afastamento do esbulho possessório praticado pela parte ré, que teria descumprido ordem judicial em interdito proibitório.

Alegam que o Juízo de origem permaneceu omisso diante de reiteradas comunicações sobre a situação de perigo vivenciada pelos impetrantes, cujo imóvel estaria sendo depredado, apesar de regularmente registrado e financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação.

Destacam que a controvérsia tem origem em inquérito policial instaurado com base em falsa comunicação de crime promovida pela ré e reforçada por representação criminal de seu patrono, ambas arquivadas por ausência de materialidade e autoria, reconhecendo-se, ao final, o direito de propriedade dos impetrantes.

Argumentam que a reconvenção proposta pela ré é inepta e inadmissível, pois versa sobre matéria já decidida com trânsito em julgado, o que tornaria inconstitucional qualquer rediscussão do tema.

Reforçam que a permanência do esbulho configura violação ao direito líquido e certo dos impetrantes e que a manutenção da decisão agravada contraria dispositivos constitucionais e jurisprudência consolidada, sendo necessária sua reforma para resguardar os direitos dos agravantes.

Requerem, ao final, a retratação da decisão agravada ou, caso contrário, a reforma do julgado para que seja deferida a segurança pleiteada.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0802530-84.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

IMPETRANTE/AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO E JANAINA RIBEIRO ALEIXO
(ADVOGADO HILDEMAN ANTONIO ROMERO COLMENARES - OAB/PA Nº 7960)

IMPETRADA/AGRAVADA: JUÍZA LAILCE ANA MARROM DA SILVA CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão recorrida incorreu em erro ao indeferir a petição inicial do Mandado de Segurança, sob o argumento de ausência de direito líquido e certo e da inadequação da via eleita. Em outras palavras, cabe verificar se o ato judicial atacado configura teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a concessão da segurança pretendida.

O sistema jurídico brasileiro tem como premissa fundamental que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto recursal, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais, nas quais se verifique, de forma evidente, a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade impetrada. Além disso, é necessário que o impetrante demonstre de forma inequívoca o direito líquido e certo que se pretende proteger.

No caso, o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a decisão agravada, que ora reproduzo, na fração de interesse:

“Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Concessão de Liminar impetrado por CARLOS
ALBERTO FERREIRA ALEIXO e JANAINA RIBEIRO ALEIXO, em face de ato praticado pela JUÍZA DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, com Obrigação de Fazer, Interdito Proibitório n° 0053707-61.2015.8.14.0301. Narram os impetrantes que ingressaram com Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer e Interdito Proibitório, em face Maria de Jesus Alvim Rodrigues, a qual teria arrombado o imóvel dos requerentes, objetivando apropriar-se do bem e proibir a entrada dos autores no local.

Asseveram que a ré protocolou reconvenção arguindo falsidade de documentos públicos e que, após o ordenamento de delimitação do pedido, emitido em despacho pela d. julgadora, a requerida apresentou nova petição de reconvenção, pleiteando a anulação do negócio jurídico e do registro de compra e venda de bem imóvel, realizado em cartório, sem contudo anexar quaisquer documentos.

Em razão disso, sustentam a inépcia da peça de reconvenção, por ausência de quaisquer documentos hábeis que a sustentam, bem com a inclusão de partes ilegítimas para a propositura da reconvenção.

Alegam, ainda, que este E Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela requerida, mantendo a liminar de interdito proibitório antes deferida, pelo o que defendem que a matéria se tornou imutável de pleno direito, sendo cabível o julgamento antecipado da lide. Todavia, anunciam que a MM. Juíza, indeferiu o pedido de julgamento antecipado do mérito, considerando a existência de reconvenção nos autos, onde se encontra a especificação de provas orais, já deferidas, pelo o que entendeu pela necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento.

Desta decisão, os impetrantes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pela autoridade coatora, ocasião em que declarou sua incompetência para processar e julgar a ação, nos termos do art. 62 do CPC, uma vez que entendeu que a demanda não trata apenas da arguição de fraude em documento públicos, havendo também pedido de declaração de nulidade, determinando a redistribuição do processo à Vara de Registros Públicos.

Deste modo, os autores impetraram o presente Mandado de Segurança com Pedido Liminar, em face da MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital, requerendo, em sede liminar, a suspensão da redistribuição do processo para outra Vara, bem como a desobstrução e devolução da parte invadida pela ré da Ação Originária e extinção da Reconvenção proposta pela mesma.

E, em caráter definitivo, requerem o deferimento da segurança, com julgamento procedente do presente writ, para que: (I) seja determinado o julgamento antecipado da lide, por entenderem que a ação já está revestida das devidas comprovações documentais necessárias; (II) sejam executadas as multas pertinentes ao descumprimento do interdito proibitório deferido, em favor dos impetrantes, em face de reiteradas desobediências das ordens judiciais pela ré e; (III) sejam remetidas peças do processo à OAB/PA para as devidas tomadas de providencia contra os atos ilegais praticados pelos patronos da ré.

Os autos vieram a mim por redistribuição, após a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque ter reconhecido a prevenção deste relator (Num. 298134 – Pág. 1/2). Este relator, à época juiz convocado, indeferiu o pedido liminar pleiteado (Num. 369023 – Pág. 1/2)

Apesar de notificada (Num. 371098 – Pág. 1), não houve apresentação de informações pela autoridade coatora.

O Ministério Público apresentou parecer nos autos, manifestando-se pela concessão da segurança pleiteada (Num. 445250 – Pág. 1/5).

É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, o presente mandamus foi impetrado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer, Interdito Proibitório e Tutela Antecipada, que rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de julgamento antecipado da lide, entendendo pela necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento, no entanto, também declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a ação. Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente writ foi impetrado em 06/12/2017, quando o rol do art. 1015 do CPC ainda era considerado taxativo, não constando a decisão interlocutória, ora objeto de análise, nele inserida, razão pela qual era incabível a interposição do agravo de instrumento, à época, configurando sua irrecorribilidade imediata.

Veja-se que a mitigação do rol do art. 1015 do CPC, só ocorreu com o julgamento do REsp n° 1.704.520/MT, em que foi estabelecido regime de transição que modulou os efeitos da tese jurídica somente às decisões interlocutórias proferida após a publicação do acórdão, ocorrida em 19/12/2018.

Não obstante a isso, fato é que o manejo do Mandado de Segurança em face de ato judicial, exige, além da inexistência de recurso hábil, a demonstração de vícios teratológicos no julgado que violem direito líquido e certo do impetrante, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Nesse sentido, destaco:

(...)

Ocorre que, da melhor análise das razões expostas pelos impetrantes, entendo que não há qualquer flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia no julgado impugnado, não sendo hipótese do manejo do remédio constitucional.

De antemão, importa consignar que o pedido de suspensão da redistribuição do processo para a vara dita incompetente não mais subsiste, uma vez que, em consulta aos autos n° 0053707- 61.2015.8.14.0301 no Sistema Libra, verifico que a questão da competência foi decidida em conflito de competência suscitado perante este E. Tribunal, encontrando-se, atualmente, acautelado na Secretaria da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, veja-se (documento n° 2020.02745415-83):

“(...) Considerando decisão do E. Tribunal de Justiça de fls. 1040/4013 em que julgou conflito de competência suscitado por este juízo e declarou competente a 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém para o julgamento do presente feito, recebo os presentes autos e determino seu prosseguimento. Visto que ainda não houve o retorno total às atividades, o Juízo vem tomando todas as providências para realização das audiências de instrução e julgamento de forma segura, seja remota ou presencialmente, diante da situação pandêmica que ainda vivemos, porém depende de instalação de equipamentos adequados e organização do pequeno espaço da sala de audiências. Assim acautelem-se os autos em secretaria aguardando as providências acima para designação da referida audiência. Intimem-se. Belém, 17 de dezembro de 2020. (...)”

Diante do retorno dos autos à vara de origem, não mais subsiste eventual direito líquido e certo que pudesse fundamentar o presente writ. Ademais, os pedidos referentes a desobstrução e devolução da parte invadida pela ré da ação originária e extinção da reconvenção proposta pela mesma, envolvem matérias de mérito do recurso, cabendo ao juízo ‘a quo’ sua deliberação no curso do processo, não podendo este E. Tribunal deliberar sobre tal matéria, sobretudo em sede de Mandado de Segurança. Veja-se que a liminar de interdito proibitório foi deferida pelo juízo ‘a quo’ em 26/08/2015 (Num. 297919 – Pág. 6/7), surtindo efeitos desde então, pelo o que não há que se falar em ato da autoridade coatora que acarretasse ofensa a direito líquido e certo dos impetrantes, haja vista que a liminar lhes foi favorável. Em igual sentido também entendo não restar evidenciado abuso de poder ou manifesta teratologia na decisão impugnada, no que se refere ao pedido de determinação do julgamento antecipado do mérito, afinal, esta providência será adotada quando o magistrado entender quenão há a necessidade de produção probatória nos autos ou em caso de revelia, nos termos doart. 355 do CPC. No caso em epígrafe, a autoridade coatora entendeu que a resolução da lide demanda instrução probatória, havendo, inclusive, expresso pedido de prova por parte da ré, em sede de reconvenção, sendo assim, entendeu pela inviabilidade do julgamento antecipado do mérito. Atente-se que o julgamento antecipado do mérito constitui matéria inerente à discricionariedade do juiz que, analisando os fatos e fundamentos da ação, entenderá ou não pela necessidade de produção de outras provas nos autos. Sendo assim, se o juiz entender que a causa ainda não se encontra madura para julgamento, deverá proceder a devida instrução do feito, sem que isso ocasione qualquer gravame às partes.

Não se pode olvidar que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito da demanda, nos termos do art. 370 do CPC. Ressalta-se, ainda, que não há o que se falar em imutabilidade da matéria em razão do trânsito em julgado do agravo de instrumento, isso porque, o fato deste E. Tribunal ter negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a liminar de interdito proibitório, não implica necessariamente em procedência da ação, haja vista que o resultado da tutela não vincula a conclusão de mérito do processo, tanto é que a tutela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC. Quanto ao pedido de execução da multa por descumprimento do interdito proibitório deferido, evidencia-se que, além de tal pedido dever ser protocolado nos autos da ação originária, no primeiro grau, tem-se entendimento sedimentado no sentido de ser inviável a execução provisória das astreintes fixadas em antecipação dos efeitos da tutela antes da sua confirmação em sentença, veja-se:

(...)

Sendo assim, mais uma vez resta evidenciada a não ocorrência de ofensa a direito líquido e certo dos impetrantes. Por fim, quanto ao pedido de remessa das peças do processo à OAB/PA para as devidas tomadas de providência contra os atos ilegais praticados pelos patronos da ré, entendo que tal pleito pode ser exercido pelos próprios impetrantes, com simples requisição de certidão na secretaria da Vara, acerca da ocorrência dos atos que entende por ilegais. Ressalta-se que não se encontra nos autos nenhuma

negativa da MM. Juíza nesse sentido. Sendo assim, apesar dos fundamentos que embasam a impetração, é de se constatar, com espeque no art. 10 da Lei 12.016/09, considerando o seu objeto, o descabimento da ação mandamental na espécie, uma vez que não se verifica na decisão atacada concreta teratologia passível de tutela por meio do presente writ. Ante o exposto, nos termos da fundamentação, chamo à ordem o feito para INDEFERIR A INICIAL da presente Ação de Mandado de Segurança, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, pelo que extingo o processo sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, I, do CPC/2015”.

Como se vê, os agravantes sustentam que a magistrada de primeiro grau teria sido omissa ao não adotar medidas para garantir o cumprimento da decisão de interdito proibitório. Entretanto, conforme bem apontado na decisão recorrida, a liminar de interdito proibitório concedida pelo Juízo de primeiro grau continua vigente e surtindo seus efeitos, não havendo qualquer ato da autoridade impetrada que tenha comprometido seu cumprimento ou violado direito líquido e certo dos impetrantes.

Além disso, a pretensão de julgamento antecipado do mérito, nos autos originários, configura matéria afeta ao livre convencimento do magistrado, que, ao constatar a necessidade de instrução probatória, decidiu pela realização de audiência de instrução e julgamento, ato que se insere no seu poder discricionário de condução do processo.

Outrossim, não há falar em teratologia ou abuso de poder na redistribuição do processo para a Vara de Registros Públicos, pois a questão da competência já foi decidida em conflito de competência julgado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade.

Por fim, a execução das multas fixadas no interdito proibitório deve ser promovida nos autos da ação principal, não cabendo sua determinação em sede de Mandado de Segurança.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, segundo a qual o Mandado de Segurança contra ato judicial só é cabível em casos excepcionais, quando demonstrada de plano a ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/03/2025